Tribunal: TJDFT
Processo: 0753304-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753304-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. A. C. D. S. S. AGRAVADO: J. R. N. A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, contra decisão desta Relatoria, na qual não restou indeferido o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, cujo objetivo central é revogar a tutela de urgência que determinou a recorrente custear a internação psiquiátrica de J. R. N. A. em clínica privada. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 67364669. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator